Tribunal: TJES
Processo: 0000308-31.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000308-31.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUMBERTO JORGE FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §1º, III, DA LEI 11.343/06. CESSÃO DE IMÓVEL PARA TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. PALAVRA DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade prevista no art. 33, §1º, III, da Lei 11.343/06, por ceder imóvel de sua propriedade à prática reiterada do tráfico de drogas. A sentença fixou a pena em 05 anos e 05 meses de reclusão, em regime fechado, mais 550 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão recursal versa sobre:
(i) eventual ausência de provas para condenação;
(ii) pedido subsidiário de aplicação da pena no mínimo legal;
(iii) reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06);
(iv) substituição da pena privativa por restritivas de direitos;
(v) fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes de policiais, confirmados por documentos e laudos dos autos correlatos, demonstrando que o apelante cedia de forma reiterada imóvel de sua propriedade à prática do tráfico.
4. A tese de ausência de posse direta da droga não descaracteriza o tipo penal do art. 33, §1º, III, da Lei 11.343/06, cuja tipificação independe da apreensão de entorpecentes em poder do réu.
5. O pedido de aplicação do §4º do art. 33 não merece acolhida, diante da reincidência e da dedicação habitual à atividade criminosa, o que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.
6. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, diante da pena aplicada superior a quatro anos e da reincidência em crime doloso (art. 44, CP).
7. É devida a fixação de honorários ao defensor dativo, os quais foram arbitrados com razoabilidade em R$ 800,00, conforme apreciação equitativa do julgador e os critérios legais pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000308-31.2023.8.08.0002

APELANTE: HUMBERTO JORGE FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HUMBERTO JORGE FILHO
, inconformado com a r. sentença de fls. 180/185, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 13917133), a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas concretas para uma condenação, alegando que o decreto condenatório se baseou em meras presunções. Argumenta que nenhuma droga foi encontrada na posse direta do acusado e que este não possuía o dolo de traficar.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos e, por fim, a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (Id. 13918986), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (Id. 15008630), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a exordial acusatória que, na Rua Padre Júlio Billot, nº 112/114, centro, nesta cidade de Alegre/ES, o ora denunciado utiliza local de que tem a propriedade e consente que outrem dele se utilize, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Narram os autos que, que o denunciado "Betinho" é proprietário de um prédio de três pavimentos situado no endereço acima referido, local conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas, sendo conhecido na localidade como "cracolândia".

Narra ainda que o denunciado reiteradamente aluga e disponibiliza apartamentos do prédio de sua propriedade para que diversos indivíduos o utilizem como "boca de fumo", possuindo grande fluxo de pessoas durante o dia e a noite que vão ao local para usar e comprar entorpecentes.

Depreendem-se dos autos também que, foram realizadas várias buscas e apreensões, bem como prisões em flagrante no local, por fatos relacionados ao tráfico de drogas e objetos produto de furto/roubo.

Pois bem.

Primeiramente a defesa requer a absolvição do ora apelante por insuficiência de provas e ausência de participação na traficância.

A materialidade e autoria delitiva estão devidamente demonstrados através do: Boletins Unificados, Autos de Apreensão e Laudos Toxicológicos dos autos nº 0001076-88.2022.8.08.0002, 0000849-98.2022.8.08.0002 e 0000401-28.2022.8.08.0002, os quais comprovam a apreensão de entorpecente no imóvel de propriedade do apelante, e Relatório de Investigação, e pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais responsáveis pela ocorrência, conforme mídia audiovisual de fl. 151.

Os policiais, que participaram de diversas diligências no local, confirmaram que o apelante, vulgo "Betinho", tinha pleno conhecimento e consentia com a utilização de seus apartamentos como "boca de fumo" , alugando os imóveis para traficantes e permitindo um fluxo intenso e diuturno de usuários de drogas. Foi relatado, inclusive, que o próprio apelante já recebeu drogas como forma de pagamento de aluguel.

A alegação defensiva de que nenhuma droga foi encontrada em posse direta do acusado é irrelevante para a configuração do tipo penal em tela. O crime do artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei de Drogas, pune justamente a conduta de quem utiliza ou consente que outrem utilize bem de sua propriedade para o tráfico ilícito, o que foi exaustivamente demonstrado.

Ademais, o testemunho de agentes públicos é dotado de fé pública e presunção de veracidade, constituindo prova idônea para a condenação, especialmente quando, como no caso, não há nenhum indício de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu, e suas declarações são corroboradas pelas circunstâncias do flagrante.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Desse modo, a tese de insuficiência probatória não encontra amparo, porquanto as provas constantes dos autos são coesas e contundentes para sustentar o édito condenatório.

Subsidiariamente a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) e a a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

No que tange ao pedido de redução da pena-base, verifica-se que este não merece acolhimento, pois o magistrado a quo já a fixou no mínimo legal de 05 (cinco) anos, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito nesta fase da dosimetria.

Em relação a diminuição de pena prevista no §4° do art. 33, lei 11.343/06, entendo que não merece acolhimento.

Explico.

Para a concessão do benefício, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso, o apelante é reincidente e, para além disso, as provas demonstram de forma cristalina sua dedicação a atividades criminosas, pois a cessão de seu imóvel para o narcotráfico não foi um ato eventual, mas sim uma prática reiterada e estável, que transformou o local em um conhecido ponto de venda de drogas.

Consequentemente, resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, seja pelo quantum de pena aplicado, superior a 4 (quatro) anos, seja pela reincidência em crime doloso, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.

No que diz respeito ao pedido de
honorários
advocatícios, é de sabença que os mesmos
devem ser fixados,
em regra, utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, n
o que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, entendo que os mesmos

devem ser fixados
, e o faço à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.